Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727118-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ajuizado pelo impetrante Jadson Kleves Martins, no qual afirma que impetrou a presente ordem de habeas corpus em favor de Valdir Rodrigues da Silva porque a autoridade coatora teria decretado a prisão do paciente de ofício, o que seria ilegal. Sustenta que, entretanto, nas informações, a autoridade coatora juntou o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente requerido pelo Ministério Público, porém esta representação não constaria dos autos em que foi decretada a prisão preventiva, bem como inexistiria o documento e no do ID mencionados pela juíza (ID 68521315 dos autos do Processo no 0701693-72/2020). De fato, ao compulsar os autos dos processos no 0701693-72.2020.8.07.0012 (medidas protetivas) e 0000779-83.2019.8.07.0012 (ação penal), não encontrei o pedido de representação pela prisão preventiva do paciente requerido pelo Ministério Público antes da decisão impugnada, o qual foi juntado no ID 69126213 dos autos 0000779-83.2019.8.07.0012 somente em 03/08/2020, portanto, posteriormente ao decreto de prisão preventiva, embora datado de 25/07/2020. Assim, diante do pedido do impetrante, enviem-se os autos à autoridade coatora para que preste os esclarecimentos que entender pertinentes acerca das alegações trazidas aos autos pelo causídico. Após a resposta da autoridade coatora, remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 15:51:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator